Tribunal: CARF
Processo: 19515.001642/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001642/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.626 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SAMOREIRA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de receitas, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantido junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações aplicando-se a súmula 26 desse Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001642/2006-58
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Contra a empresa acima identificada foi lavrado Auto de Infração do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica IRPJ, fls. 249/254, referente ao ano-calendário de 2001 para
formalização e exigência do crédito tributário nele estipulado no valor de R$
179.970,51, incluindo multa de ofício e juros de mora, estes calculados até
31/07/2006.
2. Referida exigência originou-se da apuração pela fiscalização, da seguinte
infração:
2.1. Depósitos bancários não contabilizados — Valor referente a depósitos e
investimentos realizados junto as instituições financeiras, em que a contribuinte
regularmente intimada não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Constatação
Fiscal de 11/08/2006, que passa a fazer parte integrante deste processo. Cujos fatos
geradores e valores tributáveis apurados estão discriminados as fls. 253.
2.1.1. Enquadramento legal: arts. 25, e 42 da Lei n° 9.430/96; art. 528 do
RIR/99. O enquadramento legal da multa de ofício e dos juros de mora encontram –se
discriminados às fls. 251.
3. Tributação Reflexa - Em decorrência da autuação relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ, foram lavrados os Autos de Infração reflexos a
seguir discriminados:
3.1. Contribuição para o PIS/Pasep de fls. 255/261, para formalização e
exigência do crédito tributário apurado no valor de R$ 82.075,60, incluindo multa de
ofício e juros de mora, estes calculados até – 31/07/2006. Referida exigência originou-
se da apuração, pela fiscalização, da infração seguinte:
• 3.1.1. Falta de recolhimento do PIS — Valor referente a depósitos e
investimentos realizados junto as instituições financeiras, em que a contribuinte
regularmente intimada não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Constatação
Fiscal de 11/08/2006, que passa a fazer parte integrante deste processo. Cujos fatos
geradores e valores tributáveis apurados estão discriminados as fls. 260.
3.1.1.1. Enquadramento legal: Arts. 1° e 3o da Lei Complementar n° 7/70; Art.
24, § 2° , da Lei n° 9.249/95; Arts. 2o, inciso I, 8°, inciso I, e 9° da Lei no 9.715/98;
Arts. 2oe 3°da Lei no 9.718/98. O enquadramento legal da multa de ofício e dos juros
de mora encontram-se discriminados às fls. 258.
3.2. Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS de
fls.262/268, para formalização e exigência do crédito tributário apurado no valor de
R$378.811,48, incluindo multa de ofício e juros de mora, estes calculados até
31/07/2006. Referida exigência originou-se da apuração, pela fiscalização, da infração
seguinte:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

3.2.1. Cofins omissão de receita — Valor referente a depósitos e investimentos
realizados junto as instituições financeiras, em que a contribuinte regularmente
intimada não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Constatação Fiscal de
11/08/2006, que passa a fazer parte integrante deste processo. Cujos fatos geradores e
valores tributáveis apurados estão discriminados as fls. 267.
3.2.1.1. Enquadramento legal: Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; Art. 24, §
2o da Lei n° 9.249/95, Arts. 2o 3° e 8°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações das
Medidas Provisórias n° 1.807/99 e 1.858/99 e suas reedições.
3.3. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL às fls. 269/274, para
formalização e exigência do crédito tributário apurado no valor de R$ 135.763,94,
incluindo multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 31/07/2006. Referida
exigência originou-se da apuração, pela fiscalização, da infração seguinte:
3.3.1. CSLL omissão de receita — Valor referente a depósitos e investimentos
realizados junto as instituições financeiras, em que a contribuinte regularmente
intimada não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Constatação Fiscal de
11/08/2006, que passa a fazer parte integrante deste processo. Cujos fatos geradores e
valores tributáveis apurados estão discriminados as fls. 273/274.
3.3.1.1. Enquadramento legal: Art. 2° e parágrafos, da Lei n° 7.689/88; Arts. 19
e 24 da Lei n° 9.249/95; Art. 29 da Lei n° 9.430/96; e Art. 6° da Medida Provisória n°
1.858/99 e reedições. O enquadramento legal da multa de ofício e dos juros de mora
encontram–se discriminados às fls. 271.
3.4. Total do crédito tributário apurado R$776.621,53, conforme Demonstrativo
Consolidado do Crédito Tributário do Processo (fls—09) e Termo de Encerramento
(fls. 275).
4. Inconformada com as exigências das quais tomou ciência em 24/08/2006
(fls.252, 259, 266, 272 e 275), a interessada ingressou com a impugnação (fls.
277/297) em 22/09/2006, aos Autos de Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Reflexos (fls. 249/275), fundamentando sua defesa, em síntese, nos argumentos a
seguir:
Da Preliminar de Nulidade
4.1. os atos administrativos devem obrigatoriamente estar legitimamente
motivados, sob pena de nulidade. Trata-se de regra que tem origem nos princípios
constitucionais da isonomia (art. 5° da CF), legalidade e impessoalidade (art. 37 da
CF), que impõem aos agentes públicos o dever de agir em estrita obediência à lei e de
maneira isonômica e impessoal em relação aos administrados, exclusivamente sob o
impulso do interesse público. Daí a necessidade dos atos estarem motivados na
consecução desse interesse, e a explicitação dessa motivação é necessária como
instrumento de defesa dos administrados contra eventuais abusos da administração.
Uma vez praticado o ato administrativo sob o impulso de determinado e explicito
motivo, sua validade passa a depender da existência deste.
A respeito, cita entendimento doutrinário de Celso Antônio Bandeira de Mello
(fls. 279);
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

4.1.1. os atos devem ser praticados com observância aos princípios
constitucionais do devido processo legal e do contraditório;
4.1.2. a peticionante ressalta que a quebra de sigilo bancário, como ato que
invade a privacidade de dados do contribuinte, só pode ser admitida em situações
excepcionais, previstas em lei, com a explicitação do respectivo motivo. A rigor só o
poder judiciário pode, em decisão fundamentada quebrar o sigilo fiscal, observados os
princípios do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF);
4.1.3. nesse sentido, o art. 6° da Lei Complementar no 105, de 2001, admite a
quebra do sigilo bancário, atendidos os requisitos legais previstos no art. 4° e
parágrafos do Decreto n° 3.724 de 10/01/2001, que cita às fls. 280. Do mesmo modo,
cita jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal STF (fls. 281);
4.1.4. in casu, este processo sequer contém o relatório circunstanciado de que
trata o § 5°, do art. 4°, do Decreto no 3.724/2001, ali considerado como condição à
requisição da movimentação financeira — RMF;
4.1.5. consequentemente, ao utilizar extratos bancários relativos a contas
correntes da impugnante sem qualquer justificativa ou autorização nestes autos, a
fiscalização, à mingua da observância das normas legais, quebrou o sigilo bancário da
autuada, de forma flagrantemente ilegal, o que torna ilícita a prova daí decorrente, em
face de serem inadmissíveis no processo, as provas obtidas por meios ilícitos (Art. 5°,
inciso LVI da CF), devendo ser declarados nulos os autos de infração lavrados;
Da Decadência em parte do Crédito Tributário
4.2. os lançamentos formalizados nos autos para o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
são por homologação, pois a legislação atribuí ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da, autoridade administrativa que opera-se pelo ato
em que a autoridade ao tomar conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado
expressa ou tacitamente a homologa (art. 150 do CTN). Se a Lei não fixar prazo à
homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador,
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (§ 4° do art. 150 do CTN);
4.2.1. no caso sob análise, os Autos de Infração foram notificados em 24 de
agosto de 2006, os lançamentos do IRPJ e da CSLL referentes aos fatos geradores
com apuração trimestral do primeiro e do segundo trimestres encerrados em
30/06/2001, foram alcançados pela decadência. Como também, os lançamentos para o
PIS e COFINS, relacionados com os fatos geradores de janeiro a julho de 2001, estão
alcançados pela decadência. Tratando a respeito traz jurisprudência firmada pelo
Conselho de Contribuintes nos acórdãos que cita às fls. 284/285,
4.2.2. concluindo afirma a peticionante que os créditos tributários formalizados
nos Autos de Infração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relacionados com os fatos
geradores ocorridos até 31/07/2001, decaíram, foi extinto o poder dever da Fazenda
Nacional de proceder à sua constituição, a teor do art. 150, § 4° do CTN;
Do Direito
Depósitos Bancários ou Créditos em C/C não Configura Obtenção de Receita
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

4.3. a fiscalização valeu-se para a determinação da matéria tributável e apuração
dos tributos, exclusivamente da movimentação financeira constante dos extratos
bancários. Tomando por base os créditos lançados nas contas correntes bancárias,
elegeu-os como sendo receitas não oferecidas à tributação;
4.3.1. extratos bancários (sic) nem sempre configura omissão de receita. Trata-
se de elemento indiciário que necessita de outros para promover uma ligação causal
entre uma forma de evasão (omissão de receitas, subfaturamento etc) e os respectivos
depósitos não contabilizados, objetivando convicção segura acerca do contribuinte
fiscalizado;
4.3.2. porém, sem nenhum procedimento investigatório, simplesmente lançou
mão de todos os créditos ou depósitos registrados nos extratos bancários, até o mais
ínfimo valor, e sobre o somatório mensal apurado efetuou o lançamento dos tributos, o
que é inconcebível à luz do direito. Em total afronta as disposições contidas no art. 43
do CTN e 153, III da CF;
4.3.3 . ressalta a interessada que da interpretação do dispositivo supracitado,
infere-se que, no sistema jurídico brasileiro, a expressão "renda e proventos de
qualquer natureza" só abrange os fatos que efetivamente correspondam a acréscimo
patrimonial, nunca aquilo que, em dado momento (mês) como ocorre na
movimentação de uma conta bancária, simplesmente circulação pelas contas da
contribuinte. Não fosse assim o imposto em exame não seria sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, mas sobre a circulação de valores. Aliás, a movimentação
financeira, em si mesma, é hipótese de incidência de outro tributo, a CPMF;
4.3.4. um mesmo valor pode efetivamente circular na vida das pessoas jurídicas
ou físicas, através de reiteradas - operações de depósitos, transferências e saques sem
que, necessariamente tenha ocorrido acréscimo de renda. Prova disso são os cheques
depositados nos bancos, Bradesco, Brasil e Real (cópias anexas),• emitidos pela
empresa Sarma Indústria e Comércio Ltda, da qual o sócio João Saraiva dos Reis
Duque também é sócio, concernente a simples transferência de recursos entre
empresas do mesmo grupo, que obviamente não acarretou a geração de receita. Isso
sequer foi analisado pela fiscalização, sobre referidos depósitos falará no tópico
seguinte;
4.3.5. não há, pois, confundir a mera movimentação de valores com acréscimo
patrimonial, que são fatos absolutamente distintos. Deveria a fiscalização em
obediência à legislação tributária vigente, apurar a ocorrência de eventual acréscimo
patrimonial, e assim determinar o fato gerador da obrigação, e não como procedeu no
presente feito, em que, valendo-se do somatório de meros depósitos bancários,
conferir-lhes o caráter de rendimento tributável;
4.3.6. no mesmo sentido arremata, ademais não se pode afirmar que o art. 42 da
Lei n° 9.430/96, autorizaria o lançamento ora impugnado. Esse dispositivo não pode
ser interpretado literal e isoladamente, ao contrário, deve ser interpretado de forma
sistemática e em harmonia com a regra do art. 43 do CTN, sob pena de ofensa ao
princípio constitucional da hierarquia das leis. No seu entendimento a única
interpretação que deve ser dada ao art. 42 da citada lei, é no sentido de que o
legislador admitiu que o depósito bancário seja considerado indício de receita
auferida, cabendo ao fisco a partir daí, desenvolver a fiscalização apurando outros
elementos seguros (aquisição de bens, variação patrimonial em geral, etc.) com vistas
à efetiva identificação do fato gerador;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

4.3.7. o depósito bancário, por razões óbvias, não significa receita ou
rendimento, segundo o art. 43 do CTN. A presunção de renda estabelecida por uma lei
ordinária não pode afetar o conceito de renda delimitado por outra norma que tem a
força de lei complementar, no caso o CTN. A respeito cita a jurisprudência firmada
pelos acórdãos de fls. 288 a 290;
Da Irregularidade na Apuração dos Tributos
4.4. nem mesmo uma empresa que possua um razoável sistema de
contabilidade, conseguiria identificar todos os créditos efetuados em conta corrente,
até porque na maioria dos casos os comprovantes de depósito não identificam o que
foi depositado. O que não dizer da requerente, empresa de pequeno porte optante pelo
lucro presumido. Isso não quer dizer que os recursos depositados sejam de receitas
omitidas,
4.4.1. alega a impugnante que colheu junto a empresa Sarma Indústria e
Comércio Ltda, da qual o sr. João Saraiva dos Reis Duque também é sócio, cópias de
alguns cheques de sua conta no Banco do Brasil, conforme cópias anexas. Onde
verifica-se que os cheques estão nominais à impugnante e foram depositados em suas
contas bancárias. Trata-se de simples transferência de recursos entre empresas do
mesmo grupo e não de receita auferida, como foi considerado pela fiscalização;
4.4.2. os exemplos vem demonstrar a falha na apuração do fisco, visto que ao
deixar de analisar com profundidade as operações da fiscalizada, como aliás deve agir
em todo procedimento fiscal, procurou o caminho fácil, simplesmente intimando a
impugnante a comprovar o total de suas operações de crédito bancário, taxando-as
como fruto de omissão de receita, pelo simples fato da requerente não ter logrado
êxito na reunião de toda comprovação exigida;
4.4.3. a fiscalização escorada na esdrúxula previsão legal do art. 42 da Lei n°
9.430/96, fica na cômoda posição de tudo exigir, nada averiguar ou examinar, isto é,
verdadeiramente fiscalizar e tudo tributar, diante da dificuldade dos contribuintes em
apresentar a inalcançável prova tal qual requerida pela autoridade fiscal;
4.4.4. o fisco deixou de expurgar as transferências entre contas bancárias,
provocando a tributação em duplicidade de recursos oriundos das próprias contas da
impugnante, cita como exemplo:
- os depósitos de R$ 10.000,00 cada um, a crédito do Banco Real nos dias
08/01/01 e 16/01/01, originados de transferências do Banco do Brasil;
- depósito dos cheques de R$ 7.000,00 e R$ 8.000,00 no Banco Real, em 23 e
25/04/2001, respectivamente, os quais foram emitidos da conta do BB;
- depósito de R$ 40.000,00 a crédito do Banco Real no dia 06/06/01, referente
cheque do BB;
- depósito de R$ 12.373,08 no Banco Bradesco no dia 24/07/2001, referente
cheque do BB;
- cômputo na apuração do dep. Cheque de R$ 15.700,00 em 22/05/01, o qual foi
estornado no dia seguinte;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

4.4.5. segundo a requerente, assim aconteceu com relação a muitas outras
operações, sem que o fisco tenha atentado para esses fatos, porque realmente não
executou um trabalho de fiscalização propriamente dito;
4.4.6. portanto, o procedimento adotado pelo fisco aponta para a iliquidez e
incerteza do crédito tributário levantado, e à ineficácia das autuações fiscais, por
afronta aos arts. 3 0 e 142 do CTN, fatos determinantes do cancelamento das
autuações fiscais. Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes às fls. 293,
Do Agravamento da Multa Aplicada
4.5. contesta o agravamento da multa de ofício, para o percentual de 112,5%,
decorrente da lavratura do Termo de Embaraço a Fiscalização de 10/02/2006, pelo não
atendimento a intimação para entrega de documentos solicitados através do Termo de
Início de Fiscalização de 22/12/2005;
4.5.1. o autuante sequer se apresentou pessoalmente para o inicio do
procedimento fiscal, porque aí poderia ter orientado sobre a documentação exigida e o
seu encaminhamento. Par via postal, dirigiu-se aos sócios da empresa, alegando que
houve recusa por parte de um deles. Isso provavelmente, ocorreu pela desconfiança
sobre a origem e veracidade do procedimento fiscal e dúvidas quanto a forma de
proceder;
4.5.2. no entanto, igual termo fiscal foi regularmente recebido pelo outro sócio
Sr. Antoun Hanna Saad, satisfazendo o interesse da ação fiscal, transformando a
alegada recusa em ato de somenos importância e sem qualquer consequência;
4.5.3. não obstante, pelo simples fato da primeira intimação não ter sido
atendida, porque o sócio nem sequer teve acesso à pessoa da autoridade fiscal, esta,
sem ao menos procurar pela fiscalizada e formular uma nova intimação, entendeu pela
lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização. Em razão desse termo, injustamente
entendeu pelo agravamento da multa;
4.5.4. esse comportamento não tem cabimento. Porque, efetivamente não houve
deliberada intenção de embaraço, haja vista que após o vencimento do termo de início
de fiscalização, sem que houvesse termo de reintimação, de pronto foi lavrado o
Termo de Embaraço. Ademais esse termo não se fez acompanhar de qualquer
penalidade ou multa, o que por si só, descaracteriza o seu efeito, haja vista que
ninguém pode ser considerado infrator se à sua conduta não se impõe uma penalidade.
Além disso, a fiscalização foi concluída sem qualquer embaraço a lavratura dos Autos
de Infração,
4.5.5. ressalta ainda, que por diversas vezes o representante da empresa dirigiu-
se a repartição fiscal, no intuito de se inteirar e cumprir as exigências do fisco, não
encontrando o auditor responsável pelo feito. Porém, por simplicidade e
desconhecimento deixou de protocolar qualquer esclarecimento que marcasse a sua
presença na repartição fiscal;
4.5.6. tratando a respeito de embaraço à fiscalização, cita o parágrafo único do
art. 919, do RIR, bem como, acórdão do Conselho de Contribuintes (fls. 295);
4.5.7. independente da entrega dos extratos bancários, estes foram utilizados
pela fiscalização sem embargo por conta da empresa, que viesse dificultar ou retardar
os trabalhos, mesmo porque, não houve aprofundamento dos exames fiscais. Com a
entrega ou não, o resultado pela ótica da fiscalização seria o mesmo;
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

4.5.8. concluindo, a interessada afirma que a fiscalização agiu irregularmente ao
majorar a penalidade para o percentual de 112,5 %, porquanto em nenhum momento
restou caracteriza a recusa da entrega de livros e documentos. Sobretudo porque o
fisco cumpriu o seu intento em apurar o suposto crédito e proceder a autuação, embora
de maneira equivocada e inconsistente, como demonstrado;
4.6. em relação aos lançamentos reflexos do PIS, COFINS e CSLL aplicam-se
os mesmos argumentos de defesa utilizados para o lançamento principal.
4.7. Por todo o exposto, requer que sejam julgados improcedentes os autos de
infração lavrados e arquivado o processo. Estando a empresa inativa, pede que as
intimações e notificações sejam endereçadas ao sócio signatário, à Rua Alberto
Naffah, 130 — Bairro Mançour Daud CEP 15070-510, em São José do Rio Preto-SP.
5. A impugnante anexou a presente defesa, a título de provas, os documentos de
fls. 302 a 333.
6. Foi transferida a competência para o julgamento deste processo, conforme
Portaria RF13 n° 336, de 22/02/2008, publicada no DOU de 25/02/2008, para a
DRJ/Fortaleza- CE (fls. 366).
A impugnação foi julgada parcialmente procedente sendo a redação da ementa da
decisão transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
Omissão de Receitas - Depósitos Bancários
Caracteriza omissão de receita, não elidida pela defesa, a existência de valores
creditados em conta de depósito mantida pela pessoa jurídica junto à instituição
financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Normas Gerais de Direito Tributário - Decadência
Tratando-se de período de apuração em que a lei atribui definitividade ao pagamento do
tributo apurado periodicamente pelo sujeito passivo, a contagem do prazo decadencial
do direito de constituir o crédito tributário, deve observar o disposto no artigo 150, § 4o
do Código Tributário Nacional (CTN).
Agravamento da Multa de Ofício
Restando apurado nos autos que não foram infrigidos os requisitos previstos no
Parágrafo 2o letras "a", "b" e "c" da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
9.532/97, não há que falar em agravamento da multa de ofício, de 75 % para 112,5 %.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
Nulidade do Lançamento
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e
59 do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento
formalizado através de auto de infração. Mormente quando a exigência fiscal sustenta-
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

se em processo instruído com todas as peças indispensáveis e não se vislumbra nos
autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no direito que a lei lhe confere para se
defender.
Tributação Reflexa - Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social - COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Aplicam-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Lançamento Procedente em Parte
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso arguindo em síntese
a ilegalidade da presunção de renda estabelecida por lei ordinária e súmula 182 do TFR.:
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Do arbitramento e da presunção do art. 42 da Lei 9.430/96
Aduz a recorrente que depósitos bancários não configuram renda, trazendo
jurisprudência nesse sentido, invocando também a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos.
Muito embora o arrazoado expendido pela autuada, cabe salientar que os
depósitos/créditos em conta corrente, sem a comprovação da origem, de fato, fazem presumir a
existência da omissão de receitas/rendimentos. Tal presunção é legal, não havendo como se
acatar qualquer alegação no sentido de que é inviável o lançamento de tributos com base apenas
em depósitos bancários ou que o fisco não comprovou a ocorrência do fato gerador.
A argumentação de que os depósitos bancários não podem servir de base para o
lançamento do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro, da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, bem como da contribuição para o INSS, carece de sustentação, já que o
lançamento foi realizado sob a égide do art. 42 da Lei n. 9.430/1996.
Dispõe o referido texto legal, com alteração posterior introduzida pelo art. 4°
da Lei n. 9.481/1997, que:

Lei n. 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos
serão analisados individualizadamente, observado que não serão
considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física ou jurídica;
II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a RS 12.000, 00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário,não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais). (Art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art: 4° da Lei n°
9.481, de 13/08/1997).
O dispositivo acima transcrito estabeleceu uma presunção legal de omissão de
receitas/rendimentos que autoriza o lançamento do tributo correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não
comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não há aqui meros
indícios de omissão, razão por que não há a necessidade de se comprovar que aos depósitos
correspondem alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato
gerador, a existência de depósitos de origem não comprovada nos limites previstos em lei.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Ao utilizar-se de uma presunção legalmente estabelecida, o agente fiscal fica
dispensado de provar, no caso concreto, a omissão de receitas, admitindo-se prova em contrário,
cuja produção cabe sempre ao contribuinte (presunção juris tantum).
Conforme nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a
Renda Pessoas Jurídicas, JUSTEC, RJ, 1979, pág. 806).
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da
omissão de receitas estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea,
que tais valores são provenientes de valores não tributáveis.
É função do fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, intimar o contribuinte a justificar a origem desse crédito e examinar a
correspondente declaração de informações econômico-fiscais, com vistas à verificação da
ocorrência da omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A contribuinte foi regularmente intimada a apresentar as justificativas quanto
aos depósitos/créditos, devidamente individualizados, entretanto não logrando fazê-lo.
Assim, em cumprimento ao determinado no art. 142 do Código Tributário
Nacional, procedeu-se corretamente à lavratura do auto de infração.
No que tange à Súmula n. 182 do extinto TFR, tem-se que ela foi editada antes
da vigência da legislação atual, que permite a presunção de omissão de receitas, conforme acima
explicitado, não sendo pois aplicável.
Ademais, a legitimidade da inversão do ônus da prova, no caso em questão, é
matéria que já se encontra sumulada pela jurisprudência do CARF, Súmula no 26, abaixo
transcrita:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Tributos reflexos
Com relação aos tributos reflexos, aplica-se a eles as mesmas razões de decidir
dos demais, mantendo-se as exigências pelos mesmos fundamentos.
Conclusão
Por todo acima exposto, nego provimento in totum ao recurso voluntário
interposto, mantendo incólume a decisão primeva.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.626 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001642/2006-58

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital